Tribunal: TJDFT
Processo: 0762040-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSENTE. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DE FORMA CAPITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NESSE SENTIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pelo embargado para julgar procedente o pedido inicial e assim condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo da GAP devida ao servidor público desde a data 21/2/2022.

2. No acórdão embargado constou que a atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no. 113/2021.

3. Consoante a EC no. 113/2021, a partir de 9/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa SELIC.

4. Na hipótese, sequer existe a possibilidade de o valor ser atualizado por outros índices até 08/12/2021, porquanto o crédito em discussão somente passou a existir a partir do ano de 2022, já na vigência na EC n.o 113/2021.

5. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.